Tribunal: STF
Processo: AI 442830
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º). Cópia
do inteiro teor do acórdão recorrido. 3. Juntada Extemporânea.
Desconsideração. Preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo
regimental que se nega provimento